Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-13.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014252-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Nulidade, Quesitos, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (PACIENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE PIRES DE CAMARGO - CPF: 241.459.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZETE BOTELHO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ALCANTARA POLMANN (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL E FAVORECIMENTO PESSOAL – TRANCAMENTO

DA AÇÃO PENAL

– ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ATIVIDADE DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AUTORIDADE INCOMPETENTE – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – POSSIBILIDADE – DECRETAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECURSO DO PRAZO DE 24 HORAS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ainda mais quando os argumentos trazidos na impetração demandam aprofundada incursão no aspecto fático-probatório, que somente será possível após o regular trâmite processual.

Não há falar em nulidade da interceptação telefônica autorizada pelo juízo aparente ao tempo da decisão da medida que, posteriormente, declara-se incompetente, à vista do andamento das investigações, mormente porque foram ratificados os atos instrutórios e decisórios proferidos pelo juízo competente.

A decretação da interceptação telefônica não exige prolixa fundamentação. Aliás, decisão concisa e sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentos idôneos, sobretudo quando demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar efetivo prejuízo para a parte que alega, porquanto vigora o princípio do
pas de nullitè sans grief
. Sendo assim, quando a autoridade judicial extrapola o prazo de 24 horas para análise do requerimento do delegado de polícia para decidir sobre a decretação da quebra do sigilo telefônico, o prejuízo será daquele que investiga e não da defesa, motivo pelo qual não é possível que esta alegue a nulidade da medida com base na violação do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996.

A empresa de telefonia informou que apresentou um anexo com os dados requeridos pela autoridade competente, documento que não foi juntado aos autos do presente
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Como se não bastasse, a análise das datas em que a interceptação telefônica foi realizada, inegavelmente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado na estreita via do
writ
.

A pretensão de desmembramento da ação penal aguarda manifestação do órgão ministerial de primeiro grau para posterior análise pelo juiz singular, razão pela qual inviável sua apreciação diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Delson de Souza
, apontando como autoridades coatoras os Juízes da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT e da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), fraude processual (CP, art. 347, parágrafo único) e favorecimento pessoal (CP, art. 348,
caput
), com base em elementos indiciários encartados nos autos do inquérito policial n. 086/2012/DEHPP, instaurado em desfavor de Josué Pires de Camargo, para apurar a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

Esclarece que na condição de estagiário de direito, ao proceder o acompanhamento e assessoria jurídica em favor do investigado Josué Pires de Camargo, ao paciente foi imputada a prática dos referidos crimes, embora estivesse apenas no exercício do estágio remunerado regulamentado pela Lei n. 11.788/08, razão pela qual argumenta ser atípica a conduta descrita na denúncia.

Sustenta a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas deferidas no bojo do incidente processual n. 16411-48.2019.811.0042, seja pela incompetência da autoridade judiciária que deferiu as medidas, como pela ausência de indícios razoáveis de autoria, pela falta de fundamentação concreta da decisão que autorizou a implementação da medida excepcional ou ainda pelo decurso do prazo máximo exigido pela Lei n. 9.296/96 para a manifestação judicial quanto ao requerimento da autoridade policial.

Alega também a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que não foi juntado aos autos o relatório da operadora de telefonia “
Oi
” para detalhar o período em que o terminal do paciente permaneceu sob interceptação, situação que configura evidente constrangimento ilegal.

Diante disso, o autor da prefacial pleiteia a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja suspenso o curso da ação penal originária até o julgamento do mérito do presente
writ
.

No mérito, postula a declaração de nulidade das interceptações telefônicas obtidas nos autos do incidente processual n. 16411-48.2019.811.0042 e das provas dela decorrentes, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
Fruits Of The Poissonus Tree
), desentranhando-as do processo, bem como requer a declaração de nulidade da ação penal pela atipicidade da conduta, com o trancamento da ação penal e ainda que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela ausência do relatório detalhado da operadora de telefonia ‘
Oi’
. Subsidiariamente, pleiteia o desmembramento da ação penal em relação ao paciente, por não possuir qualquer ligação com o suposto crime investigado no Inquérito Policial n. 086/2012/DEHPP (Id. 49249464, pp. 1-55).

Juntou documentos (Ids. 49249465-49249490).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 49810042).

As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações (Id. 50207980, pp. 2-3 e Id. 50231977, pp. 2-3).

O impetrante impugnou as alegações do juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, bem como requereu a inclusão de novos documentos (Ids. 51665983, 51665984, 51665985, 51668986 e 51677958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52891032).

Determinei o retorno dos autos à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça para manifestar quanto aos documentos juntados pelo impetrante (Id. 54411953), oportunidade em que o parecer anterior foi ratificado integralmente (Id. 57040951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e ausência de justa causa, a declaração de nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas decorrentes, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa por ausência de relatório detalhado da operadora de telefonia “
Oi
”.

Além disso, pleiteia o desmembramento da ação penal em relação ao paciente, por não possuir qualquer ligação com o suposto crime investigado no Inquérito Policial n. 086/2012/DEHPP (Id. 49249464, pp. 1-55).

Contudo, após análise minuciosa dos argumentos do impetrante, entendo que a ordem dever ser denegada.

É cediço que o
trancamento
de ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, dentre as quais insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; e 4) ausência de justa causa para o exercício regular da ação penal – o que não é o caso dos autos.

Segundo a inicial acusatória, o paciente
Delson de Souza
foi denunciado em conjunto com outros acusados, e foi-lhe imputada a prática dos crimes descritos no artigo 288,
caput
, artigo 347, parágrafo único e artigo 348,
caput
, todos do Código Penal (Id. 49249486, pp. 1-16).

Embora o impetrante alegue que a denúncia não descreveu
“qualquer conduta lógica que caracterize direcionamento das testemunhas, capaz de atrapalhar a investigação
” (Id. 49249464, p. 5), entendo que se trata de argumentação equivocada já que a peça acusatória é de fácil compreensão e descreve minuciosamente em que consiste a suposta participação do paciente nos eventos criminosos que ora se apuram.

Destaco os excertos relevantes à questão:

“(...) Entre junho e julho no ano de 2019, em locais diversos desta Capital, os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, notadamente a inovação artificiosa em procedimento investigativo criminal visando impedir a descoberta da autoria delitiva em homicídio praticado pelos três primeiros (JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES).

Em concurso material de crimes os denunciados acima (JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE) inovaram artificiosamente na pendência de inquérito policial (estado de pessoas) com o fim de produzir efeito em matéria criminal e induzir em erro o Juiz, Ministério Público e a Autoridade Policial.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, a partir do momento em que a Autoridade Policial reiniciou ativamente as investigações (abril de 2019) os denunciados passaram a comunicar-se entre si, por meio de contatos telefônicos e pessoais, de modo que o único desiderato era justamente “convergir” depoimentos de potenciais testemunhas visando assegurar a impunidade dos reais e efetivos autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face de Alessandra Polmann.

Os elementos de prova (meio de obtenção de prova da interceptação telefônica) demonstram com clareza solar os esforços envidados pelos denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE com vistas a manipular depoimentos de testemunhas e investigados. (...)

Corroborando o conluio existente entre os denunciados, após a prisão do denunciado JOSUÉ foi possível verificar o liame subjetivo dos denunciados DELSON e ROSE visando a ocultação de elementos probatórios (fls. 541 do Incidente n. 27161-12.2019 – Código TJ n. 585185):

“(...) As 18h46min, em conversa com DELSON DE SOUZA, recheada de metáforas, ROSE pede orientações sobre a situação do convivente “Zuel”, assim dizendo: “... mas agora, deixa eu te falar, não sei por cargas d’água, eu estava até com o resultado pra você não tem problema nenhum, agora cheguei em casa ligaram pra mim, diz que tá precisando agora da MULHER DELE”, referindo-se, por óbvio, à mulher de MAMEDES, Sra. IZETE BOTELHO XAVIER. Por seu turno, DELSON é incisivo ao dizer que precisa orientar. Por fim, ROSE diz “mas será que essa porra tá grávida”, dando a entender que suspeita da hipótese de IZETE ser alvo de interceptação telefônica”.

“(...) em conversa com DELSON, ROSE solicitando sua presença em uma reunião, dizendo “... tem aquela pessoa, eu vou marcar uma reunião com ela aqui, você pode ir comigo?”, ao que DELSON confirma presença; representa-se, pois, mais uma das tentativas de ROSE (e demais investigados) na luta por informações privilegiadas, porém sem sucesso”.

No tocante a participação do denunciado DELSON nos crimes de associação criminosa e fraude processual, os elementos informativos (e provas) produzidos apontam como uma espécie de “mentor” das fraudes processuais executadas, evidenciando ser a pessoa que “orquestrava” as versões a serem apresentadas pelas potenciais testemunhas durante oitivas e inquirições perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido encontra-se o depoimento e retificação de Edemilson Fernando Camargo (fls. 414/416): “(...) indagando-os sobre o porquê haviam mentido em suas versões, dizendo que por seis anos não mais haviam visto o interrogado e WILLIAM, disseram que assim o fizeram porque “o advogado, um baixinho, mandou falar isso... que foi orientado pelo advogado a dizer que não via eu e William a seis anos”. Aponta, na oportunidade, o referido “advogado” como sendo DELSON.

Convergindo com a retificação apresentada pela testemunha Edemilson (vulgo “Fernandão”), a testemunha MARINALDO SILVA SANTOS (inquirida pela Autoridade Policial – fls. 316/318) também retificou o seu depoimento e acerca dos pedidos solicitados pelo denunciado DELSON afirmou: “(...) que ao receber a intimação, ainda na oficina, foi procurado por DELSON, o qual queria conversar sobre o meu depoimento aqui. Delson o orientou que era pra mim vir aqui e dizer que já tinha uns cinco anos que não via o Fernandão e William e que não ia dar em nada, e quem tinha que procurar os dois era a polícia e não eu dar o endereço... que eles estão procurado os dois mas não tem o endereço, e quanto tempo passar melhor para nós. Outra orientação foi para dizer que a dona Rosa e Zuel estão separados há muito tempo”. Por derradeiro, MARINALDO afirma ainda que o denunciado DELSON vai quase todos os dias na oficina, onde fica conversando com ROSE no escritório (...)”
(Id. 49249486, pp. 9-13).

Observa-se, sem dificuldades, que o
parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a suposta forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Quanto à alegação de atipicidade da conduta do paciente porque, na sua intelecção, apenas desenvolvia funções de estagiário, ou seja, assessoria e consultoria jurídica aos seus clientes, já me manifestei anteriormente, por ocasião do indeferimento do pedido de liminar, que a dinâmica exposta na exordial indica, ao menos em tese, demonstra a participação do favorecido, juntamente com outros denunciados nos crimes de associação criminosa e fraude processual, pois, ao que tudo indica, ele buscava manipular depoimentos de potenciais testemunhas visando assegurar a impunidade do corréu
Josué Pires de Camargo
quanto ao homicídio perpetrado contra
Alessandra Polmann
, conduta que configura, em tese, os delitos a ele imputados.

Além disso, aparentemente, segundo infere-se da denúncia, o paciente prestou auxílio ao corréu
Josué Pires de Camargo
para que este pudesse esconder-se e impedir o cumprimento do mandado de prisão temporária, bem como ofereceu um veículo para a fuga dele, condutas que, em tese, amoldam-se ao crime de favorecimento pessoal, por conseguinte, não demonstradas a atipicidade da conduta.

Nota-se, portanto, que há indícios suficientes do envolvimento do paciente
Delson de Souza
com os demais acusados, extrapolando os limites da mera assistência jurídica.

Outrossim, os apontamentos do impetrante não podem ser afirmados em juízo sumário de cognição, porquanto estaríamos desprezando a necessária dilação probatória para a exata compreensão da extensão das condutas investigadas. Todos os fatos, sejam criminosos ou não, extraídos a partir das interceptações telefônicas, requerem uma contextualização e uma aprofundada investigação, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, para a apuração da verdade real.

Nesse contexto, não me parece prudente o trancamento da ação penal nesse momento, cabendo à defesa apresentar seus argumentos na devida instrução.

Se substancialmente verdadeiros, ou não, os fatos imputados ao paciente, o que importa neste momento de admissibilidade da acusação é se eles estão descritos, de forma clara e objetiva, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é inegável que não tem o menor cabimento a propalada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, até porque segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) – Não há de se reconhecer a ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, ao passo que, conforme orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, evidenciado-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se vislumbra no caso em apreço. - Dos elementos trazidos nos autos, não se constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
166543 / MA – HC 2010/0051754-3 – Quinta Turma – Relatora: Mariza Maynard – Desa. Convocada do TJ/SE – Julgado em 11.4.2013).

Com efeito, os fatos merecem a devida apuração e autorizam a instauração e prosseguimento dos demais atos da competente ação penal, tornando legítima a postura do magistrado singular, que recebeu a denúncia ofertada e do Juízo competente que mantém o regular prosseguimento da instrução.

No tocante às interceptações telefônicas, o impetrante almeja a declaração de
nulidade
destas e

das provas delas decorrentes, desentranhando-as do processo, em razão da incompetência da autoridade judiciária que deferiu as medidas.

Realmente, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital foi a autoridade judiciária que analisou a necessidade da interceptação telefônica, ou seja, o deferimento, indeferimento e prorrogação da medida, porque, até então, era competente para processar e julgar o feito, o qual apurava homicídio doloso.

Posteriormente, apurou-se, em tese, que a ofendida
Alessandra Polmann
era amante do corréu
Josué Pires de Camargo
e que o crime teria sido praticado no ambiente doméstico, razão pela qual declinou a competência para uma das varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher (Id. 50231977, pp. 2-3).

Ocorre que o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
ratificou
os atos anteriormente praticados (Id. 50207980, pp. 2-3).

Logo, a irresignação não merece guarida, pois é aplicável ao caso a “teoria do juízo aparente”, segundo a qual são válidas as medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente que, em momento posterior, declara-se incompetente.

Ao enfrentar o tema, o egrégio Supremo Tribunal Federal concluiu
“que o problema da identificação do juízo competente se põe de imediato, também, com relação a tais medidas cautelares pré-processuais – sejam elas de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição voluntária – mas em momento no qual ainda não se pode partir – no que tange à competência material –, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, que é o conteúdo da denúncia. Aí, parece claro, o ponto de partida para a fixação da competência – não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará – haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em curso”
(STF,
HC
n. 81.260/ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2002).

Ademais, a partir do julgamento do
HC
n. 83.006/SP (STF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2003), a jurisprudência firmou a possibilidade de ratificação pela autoridade competente dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo juízo incompetente.

A defesa também argumenta que as interceptações telefônicas são nulas porque advindas de decisões desprovidas de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

Observa-se que foi instaurado o inquérito policial n. 086/2012, para apurar, inicialmente, o desaparecimento de
Alessandra Polmann
, pois ela não teria sido mais vista desde o dia
31.10.2009
(Id. 49249471, pp. 19-20).

Durante a investigação, constatou-se que na mencionada data a ofendida deslocou-se até a oficina de seu namorado, o corréu
Josué Pires de Camargo
, por volta das 16h, e após uma discussão, supostamente, deixou o local e não foi localizada desde então (Id. 49249471, p. 23).

A polícia judiciária civil recebeu denúncia anônima no sentido de que
Josué
, após uma discussão em sua oficina que culminou com agressões, estaria nervoso e pedia ajuda para esconder um corpo, inclusive a esposa de
Josué
, a coacusada
Rosinete de Souza
, estaria chorando muito. Tais fatos teriam ocorrido no mesmo dia em que a vítima
Alessandra
teria desaparecido (Id. 49249471, pp. 35-38).

Ressalto que no mês de janeiro daquele ano (2009) e na mesma oficina mecânica,
Josué
teria desferido golpes de faca contra
Alessandra
, não obtendo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como proferiu ameaças de morte em desfavor da referida vítima, razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Contudo, após regular instrução,
Josué
foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado nas sanções previstas no artigo 121, §1° e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu as causas de diminuição de pena do homicídio privilegiado e da tentativa, conforme consulta ao andamento da ação penal n. 459/2009, código 136982, numeração única: 5384-20.2009.811.0042, no sítio deste egrégio Tribunal.

Naquela ação penal, a juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital, à época, deferiu a quebra de sigilo telefônico de Josué requerida pelo Ministério Público, ressaltando que na audiência realizada em 16.11.2009, constatou-se que a vítima
Alessandra
estava desaparecida desde o dia 31.10.2009 e a última vez que foi vista ela teria afirmado que iria até a oficina do corréu Josué, o qual não teria sido encontrado desde então e não compareceu na audiência designada (Id. 49249471, pp. 46-52).

Apenas no dia
26.7.2019
foram cumpridos os mandados de prisão expedidos contra Josué, oriundos dos processos n. 0027161-12.2019.8.11.0042 e n. 0018047-35.2008.8.11.004, que tramitam na comarca de Cuiabá perante os juízos da 12ª Vara Criminal e 2ª Vara Criminal, respectivamente (Id. 49249471, pp. 186-189).

Em
17.9.2019
, houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente
Delson de Souza
e demais corréus (Id. 49249486).

No que tange às interceptações telefônicas, ressalto que a inclusão do terminal telefônico do paciente - (65) 98409-7395 da operadora
Oi
- foi determinada em
25.6.2019
, nos autos do incidente processual n. 573583, decisão que foi transladada para o inquérito policial n. 086/2012, oportunidade em que o juiz da 12 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá consignou que
“o investigado “Zuel”, utilizou o numeral (65 99332-6335), em conversa com homem não identificado (HNI), usuário do numeral 65 98409-7395/operadora Oi, o qual reporta-se como “cunhado” tratando com este sobre o processo na Segunda Vara, e que segundo constatou-se, o mesmo disse que teria falado há pouco com “Rosi” e que esta estava no aguardo de uma pessoa “lá dentro (fórum)”
(Id. 49249473, pp. 103-107 e Id. 49249476, pp. 20-24).

O mandado judicial de quebra de sigilo telefônico do respectivo terminal foi expedido em
26.6.2019
, e ficou consignado o prazo de duração de 15 dias, contados da implantação da medida (Id. 49249476, pp. 31-33).

Diante de erro material, o douto magistrado da 12 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
retificou
sua decisão em
27.6.2019
e houve a determinação para dar continuidade “ao cumprimento das demais determinações já exaradas” (Id. 49249476, p. 34), sendo assim, houve a expedição de novo mandado judicial direcionado à empresa de telefonia
Oi
na data de
1.7.2019
, no qual ficou expresso o prazo de duração de 15 dias da medida, a contar da implantação da interceptação telefônica (Id. 49249476, pp. 35-37).

Embora o pedido de prorrogação tenha sido indeferido quanto ao terminal telefônico do paciente - (65) 98409-7395 da operadora
Oi
- (Id. 49249473, pp. 131-133 e Id. 49249476, p. 42), em relação aos demais acusados -
Josué Pires de Camargo, Rosinete de Souza
e
Mamedes Gonçalves Pinheiro
- o pleito foi autorizado tanto para inclusão de novos números, como prorrogação nas interceptações autorizadas anteriormente (Id. 49249473, pp. 134-137), razão pela qual constatou-se indícios suficientes de possível envolvimento do paciente
Delson de Souza
com os mencionados corréus nos crimes noticiados na denúncia, consoante se verifica pelo teor do Relatório Técnico Final n. 145/2019/NI-DHPP/PJC-MT-19/08/2019 (Id. 49249479, pp. 1-47).

Nesse contexto, observo que o juiz de primeiro grau, não obstante a concisão de sua fundamentação, indicou de forma concreta a justificativa da decretação da medida de interceptação do terminal telefônico do paciente, especialmente em razão do relacionamento próximo entre o principal suspeito pelo desaparecimento/homicídio da vítima
Alessandra
e demais coautores, demonstrando que sua relação, aparentemente, ia além da assessoria jurídica, ou seja, excedia sua atuação profissional como estagiário.

É sabido que para a decretação da interceptação telefônica não se exige extensa fundamentação, basta a demonstração da existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.

Confira-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO GRANEL. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente (...)”
(
HC
n. 546837/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 19.5.2020).

Também não procede o argumento defensivo de que a interceptação é nula simplesmente porque o prazo máximo de 24 horas para a manifestação judicial quanto ao requerimento da autoridade policial, previsto no artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996, teria sido extrapolado, porque no processo penal brasileiro vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, o qual estabelece que não se reconhece nulidade sem a prova do prejuízo para a parte, consoante artigo 563, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, se algum prejuízo ocorreu pelo fato de o juiz singular ter ultrapassado o prazo de 24 horas para analisar o requerimento do delegado de polícia, quem saiu prejudicado foi quem requereu a medida, e não os “alvos” das interceptações telefônicas, motivo pelo qual não se pode acolher tal alegação em favor da defesa que, ao que tudo indica, busca anular essa prova a todo custo.

Destaco também que o impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo experimentado pelo paciente em razão de a decisão judicial não indicar os nomes das autoridades policiais, membros do Ministério Público e demais pessoas que poderiam ter acesso às informações da interceptação telefônica, invocando apenas o descumprimento da recomendação contida na Resolução n. 217/2016 do CNJ.

Em outra vertente, não observo o aventado cerceamento de defesa por ausência de relatório detalhado da operadora de telefonia “
Oi
”, notadamente porque constato que referida operadora de telefonia, por meio do documento datado de 10.6.2019, informou que
“o solicitado no ofício em referência foi apurado em nossa base de dados e encontra-se
anexo
”
(Id. 49249490, p. 6), e
não
localizei este anexo na documentação juntada nesses autos.

Outrossim, de acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inviável, na estreita via do
habeas corpus,

“o exame das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes – em relação
às datas ou períodos das interceptações

faltantes
, defeituosas, inaudíveis ou inacessíveis, na medida em que não comporta o exame de provas”
(STJ, Recurso em
HC
n. 77.836/PA, 5ª Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2019) – grifei.

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário para desmembrar a ação penal na origem em relação ao paciente
Delson de Souza,
é inviável sua análise, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher informou inexistir decisão em primeiro grau sobre a referida matéria, posto que aguarda manifestação do
parquet
(Id. 50207980, p. 3).

Portanto, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por esta egrégia Corte de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020